Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710495-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABETE DA COSTA JESUS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELISABETE DA COSTA JESUS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., concedeu à ora agravante o prazo de 05 (cinco) dias para esclarecer a declinação do endereço na procuração, bem como para informar o paradeiro do veículo a ser apreendido. No mesmo ato, deferiu o pedido de diligência em endereço informado pelo Banco, determinou a remessa dos autos à Contadoria para cálculo das custas intermediárias, a intimação do autor para recolhimento e a expedição do mandado de busca e apreensão e citação. Nas razões do recurso, de início, o agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não reunir condições de arcar com as despesas do processo e, ainda, defende o cabimento do agravo, porque a decisão versa sobre “o mérito do processo”, com previsão no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, em apertada síntese, explica que compareceu espontaneamente aos autos e requereu a revogação da liminar de busca e apreensão, contudo, pelo fato de a diligência em busca do veículo ter sido infrutífera, o Juízo teria determinado à agravante que informasse o paradeiro do veículo, sob pena de aplicação de multa, alegando que a postura caracterizaria litigância de má-fé. Alega que a decisão deve ser reformada, porque, “para a condenação por litigância de má-fé, além de ser necessário que a parte tenha discordado de uma determinação judicial, se faz necessário ainda, a comprovação do dolo da parte litigante sobre a qual se deseja recair a pecha de "improbus litigator", não havendo como presumi-la” e que “para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que ser evidentes, não podendo ser presumidos, ou seja, para que seja caracterizada a má-fé, é necessária a existência do dolo, deve haver a intenção em se praticar algo indevido, irregular, o que não ocorreu ao caso em tela”. Entende que a aplicação da multa se mostra exagerada e desproporcional, e que a decisão agravada representa ofensa ao princípio da legalidade, porque a agravante não está obrigada a entregar o veículo objeto da ação, para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Sustenta que o Decreto-Lei n. 911/69 prevê que, no caso de não localização do veículo, o credor poderá requerer a conversão da busca e apreensão em execução, razão pela qual não cabe ao juiz determinar, sem lei específica, providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Assim, defende que a decisão agravada ofende o princípio da legalidade, porque o devedor não está obrigado a agir se não há lei que assim determine. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Conforme consta na decisão de id 118803684 dos autos principais n. 0700640-85.2022.8.07.0012, a agravante compareceu espontaneamente aos autos de busca e apreensão ajuizada pelo Banco agravado, apresentando impugnação à decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Na oportunidade, o juiz abriu oportunidade para a parte ré, ora agravante, esclarecer o endereço informado na procuração, registrando o seguinte: A requerida regularizou sua representação processual e apresentou impugnação à decisão de ID 116739456 ao argumento de que não se trata de contestação, mas de defesa liminar com argumentos plausíveis, sendo suficiente para a revogação da liminar. Sem razão a requerida. Somente se autoriza a revogação da liminar quando o consumidor paga integralmente o valor do débito, que vence antecipadamente ante a mora do devedor. Se a ré não concorda com os termos da decisão, deve simplesmente entregar o veículo e apresentar a pertinente contestação, nos termos disciplinados pela Lei de Regência. A parte autora apresentou uma verdadeira contestação travestida de "defesa prévia" e, assim, tenta subverter os termos impostos pela lei para a tramitação do processo, o que se mostra inadmissível. No mais, esclareça a ré a declinação do endereço na procuração, eis que, conforme diligência de ID 117046914, sua mãe informou mudança da localidade para Valparaíso de Goiás. Além disso, deve informar o paradeiro do veículo. Informação de endereço falso, com o fim de frustrar o regular andamento do feito pode ser considerado conduta de má-fé, passível de multa. Concedo à requerida o prazo de 05 dias. Verifica-se, portanto, que não houve imposição de multa até o momento, não há sequer conteúdo decisório na parte da decisão questionada pela ora agravante. Veja que a agravante se insurge especificamente sobre a parte do ato judicial em que foi concedido prazo para prestar esclarecimentos sobre o endereço declinado na procuração, em cotejo com a informação prestada por sua mãe, bem como para indicar o paradeiro do veículo a ser apreendido. Como se vê, a agravante se insurge contra ato de mero expediente, sem cunho decisório, que se enquadra no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual nem sequer cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. E ainda que fosse possível debater a natureza jurídica do ato, entendendo como decisão, o presente recurso não ultrapassaria, do mesmo modo, a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a ato judicial ora agravado, que apenas concede prazo para que a parte ré preste esclarecimentos e indique o paradeiro do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, não está inserido em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento no inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação de busca e apreensão tem regramento próprio, previsto no Decreto Lei n. 911/69, o qual estabelece que primeiro o bem objeto da ação será apreendido e somente depois o réu será citado para apresentar sua defesa. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer a agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no citado art. 1.015, pois a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente será efetivada se a ora agravante descumprir a ordem judicial e não prestar os esclarecimentos, ou se furtar a indicar a localização do veículo a ser apreendido. Assim sendo, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a concessão e prazo para o réu prestar esclarecimentos e indicar o paradeiro do veículo a ser apreendido em ação de busca e apreensão. A c. 7a Turma já se posicionou sobre a questão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, não forneceu compreensão que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu os argumentos atinentes a inépcia da inicial, e determinou a intimação da parte Autora/Agravada para informar o paradeiro do veículo e consequentemente, face as evidências de ocultação do bem, que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo e cerceamento de defesa alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica em sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi determinado o levantamento do sigilo do processo (id. 72303051 - processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1335398, 07523756720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator